Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722541-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DESPACHO Considerando que o pedido liminar formulado em face do BANCO INTER S.A. foi deferido nos autos originários, intime-se o agravante para esclarecer acerca da inclusão da mencionada parte no polo passivo do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator